Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727681-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Da análise dos autos originários, vê-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença na qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora